Tribunal: STF
Processo: ARE 1569186
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 117).

A parte agravante, em síntese, argumenta pela inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, bem como sustenta que teria havido violação direta dos arts. 5º, XXXV, LXXVIII, da Constituição Federal (doc. 122).

Em 15/9/2025, o Min. Luís Roberto Barroso (Presidente) devolveu estes autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral relativa aos Temas 660 e 750 da Repercussão Geral (doc. 171).

O órgão prolator do acórdão impugnado, todavia, deixou de se retratar, ao fundamento de que a controvérsia destes autos não apresenta identidade com as matérias tratadas nos referidos paradigmas.

Assim, se manifestou o Tribunal de origem:

Os autos foram remetidos a esta Presidência por determinação do C. STF, conforme r. Decisão de fls. 662-663, para o fim de se aplicar ao caso concreto os Temas nº 750/STF e 660/STF. 
Verifica-se, no entanto, que há aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case RE nº 731.333, correspondente ao Tema 750/STF, com a seguinte tese firmada: 
A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária denominada "Adicional de Local de Exercício - ALE" ao vencimento dos policiais militares de São Paulo tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
Observo que na presente demanda não se está a questionar direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE, mas sim valores decorrentes de diferenças de quinquênio e sexta-parte, anteriores à impetração do Mandado de Segurança coletivo n. 0600594-25.2.008.8.26.0053
Quanto a matéria debatida no leading case ARE 748.371, correspondente ao Tema 660/STF, também não se aplica ao caso como se vê da tese firmada: 
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  
Observa-se que os recorrentes defendem a possibilidade de interposição de ação para cobrança de valores anteriores a impetração de mandado de segurança coletivo, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença coletiva, sem mencionar violação ao art. 5º, inc. LV da CF (doc. 174, pp. 1-2).

Na sequência, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
 
É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
 
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.
 
Brasília, 10 de março de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator